Tribunal: TJBA
Processo: 8001928-66.2025.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001928-66.2025.8.05.0256 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: M. C. G. G. e outros Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL À EDUCAÇÃO INFANTIL. MATRÍCULA EM CRECHE MUNICIPAL. CRIANÇA COM IDADE INFERIOR A QUATRO ANOS. DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO À EDUCAÇÃO. ARTIGOS 205 E 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 548 DO STF. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DA CRIANÇA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. LISTA DE ESPERA E RESERVA DO POSSÍVEL. INOPONIBILIDADE AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. SEPARAÇÃO DOS PODERES NÃO VIOLADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À CONCESSÃO DA ORDEM. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 25 DA LEI Nº 12.016/2009. SÚMULA 512 DO STF. SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A educação constitui direito fundamental social assegurado pelos arts. 205 e 208, IV, da Constituição Federal, sendo dever do Estado garantir o acesso à educação infantil em creche e pré-escola às crianças de até cinco anos de idade. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento do Tema 548 da repercussão geral (RE 1.008.166/SC), reconhece que a educação infantil representa prerrogativa constitucional indisponível, constituindo direito público subjetivo da criança, cuja oferta pelo Poder Público pode ser exigida judicialmente. 3. A inexistência de vagas, a alegação de reserva do possível ou a existência de lista de espera não afastam o dever constitucional do ente público de assegurar o acesso à educação infantil, especialmente diante do princípio da prioridade absoluta da criança previsto no art. 227 da Constituição Federal. 4. A atuação do Poder Judiciário para assegurar matrícula em creche pública não configura violação ao princípio da separação dos poderes, mas representa exercício legítimo do controle jurisdicional diante de omissão administrativa na concretização de direito fundamental. 5. Incabível a condenação em honorários advocatícios em sede de mandado de segurança, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal. 6. Sentença mantida quanto à concessão da segurança e reformada apenas para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8001928-66.2025.8.05.0256, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII